Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-96.2018.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000249-96.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAUDENCIO CESAR OLIVEIRA NEVES 02147935166 - CNPJ: 24.960.827/0001-05 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), GAUDENCIO CESAR OLIVEIRA NEVES - CPF: 021.479.351-66 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE IRRIGAÇÃO HIDROPÔNICO AFETADO – PERDA DA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS HIDROPÔNICAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO –
LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA –
DANO MORAL EVIDENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL –
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS –
LUCROS CESSANTES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, o que ocorreu no presente caso, porquanto em razão da interrupção indevida a parte autora restou impedida de comercializar seu produto com terceiros, cujo fornecimento do produto, inclusive, fora contratado por um dos compradores por meio de licitação.

A reparação por
dano
moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do
dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença
.

Restando comprovado documentalmente os
danos
materiais experimentados pela parte autora, estes provenientes dos danos emergentes e dos
lucros

cessantes
, devida a condenação da parte ré ao pagamento de indenizações a tais títulos
.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000249-96.2018.8.11.0014

APELANTE:

ENERGISA S.A.

APELADO:

HIDROPONIA HIDROVIDA, REPRESENTADA POR
GAUDÊNCIO CESAR OLIVEIRA NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréo-MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, que nos autos da
Ação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais n. 0000249-96.2018.8.11.0014, código 78213,
proposta por
HIDROPONIA HIDROVIDA
, representada por seu sócio proprietário GAUDÊNCIO CESAR OLIVEIRA NEVES
, julgou procedentes
os pedidos iniciais, para o fim de
condenar a parte ré a pagar a parte autora, a título de indenização por Danos Materiais, o valor de R$32.631,18 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos) e ainda, condenou o Requerido a pagar à Requerente, a título de condenação em Lucros Cessantes, o valor de R$28.012,50 (vinte e oito mil, doze reais e cinquenta centavos), bem como indenização a título de Dano Moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e que os

valores referentes ao dano material, lucros cessantes e ao dano moral deverão ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, de acordo com o INPC, a partir do seu arbitramento.

Por fim, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que o magistrado andou mal ao condená-la ao pagamento da indenização pleiteada, afirmando, para tanto, que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu de forma emergencial e que o restabelecimento do serviço se deu em tempo razoável.

Assevera que
“o tempo demandado para a conclusão do serviço de manutenção da rede elétrica não extrapolou os limites do razoável, não sendo, portanto suficiente para configurar uma falha na prestação do serviço capaz de ensejar os danos alegados na inicial. Assim imperioso reconhecer que inexiste nexo de causalidade entre a suposta falha da recorrente e os prejuízos materiais dos quais a recorrida pretende ser ressarcida”
(sic).

Defende, também, que
“o magistrado de primeiro grau não considerou que a concessionária empreendeu todos os esforços para r4estabelecer os serviços no menor prazo possível, cuja duração correspondeu À complexidade da diligência e à localização do problema
”
(sic).

Afiança que
“não se afigura a prática de qualquer ato ilícito pela empresa recorrente, tal como uma possível suspensão indevida motivada por alegação de falta de pagamento de contas, etc... ou por eventual oscilação no fornecimento por falha na prestação do serviço
”
(sic).

Assegura que “
o que fez a recorrente foi apenas proceder em observância ao princípio da continuidade do fornecimento do serviço, efetuando reparos na rede, justamente para que o consumidor não ficasse privado do serviço por um tempo maior que o ocorrido
” (sic).

Advoga que “
não restou satisfatoriamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano material e a falha na prestação do serviço público, assim como não foram produzidas provas idôneas acerca da quantificação dos prejuízos alegados
” (sic).

Diz que os danos materiais não são presumíveis e que as fotos juntadas pela recorrida são insuficientes à demonstração do perecimento dos produtos comercializados, assim como não se prestam a quantificar os alegados prejuízos materiais, na medida em que produzidos de forma precária e unilateral sem o respaldo de parecer técnico.

Com relação aos lucros cessantes, esclarece que inexiste documentos idôneos e oficiais para amparar tal condenação e que impossível quantificar eventual prejuízo pelo não funcionamento do estabelecimento no período mencionado.

No que tange aos danos morais, alega que por se tratar de pessoa jurídica, o dano moral só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo ao nome e à tradição da empresa, desencadeado por ato ilícito praticado pela concessionária e que o juiz de primeiro grau ignorou tal particularidade.

Afirma que inexistiu ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica e que os fatos não passaram de um mero contratempo.

Desse modo, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões, onde o apelado pede pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 95999457

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
HIDROPONIA HIDROVIDA
, representada por seu sócio proprietário GAUDÊNCIO CESAR OLIVEIRA NEVES
, ora apelada,

ajuizou a presente
ação de danos materiais c/c lucros cessantes e danos morais
em face da
ENERGISA S.A.
, visando à reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes decorridos em virtude da interrupção de energia na UC 6/904865-3, a qual gerou a queima do gerador na aludida unidade, fazendo com que o sistema de irrigação mecânica parasse por mais de nove horas.

Consta na inicial que a empresa autora
atua no ramo varejista de produtos alimentícios de Hortifrúti, fornecendo os produtos aos comércios locais, mercados, supermercados e ainda para a Prefeitura de Poxoréo, mediante contratação via licitação, e que
no dia 25/03/2017 o fornecimento de energia no local da hidroponia (Fazenda Nossa Senhora da Saleti), após inúmeras oscilações, foi interrompida por volta das 23:30 horas, ocasionando a queima do gerador, fazendo com que o sistema de irrigação que opera por 12 horas (das 6:00h às 18:00h) parasse de funcionar.

Aduz que contatou a empresa requerida para tentar solucionar o problema, cujo protocolo de atendimento foi o de no 39592665, sendo que os funcionários da empresa requerida se deslocaram até a fazenda, porém não conseguiram solucioná-lo, e o sistema de hidroponia ficou sem irrigação, pela falta da energia elétrica, sendo que só ocorreu o retorno da mesma às 15:30.

Alega ainda que foram realizadas várias tentativas de contato para solucionar o problema com agilidade, sendo os protocolos de no 39592358; 39592655; 39594104; 39592665, e todos foram inexitosos.

Informa que em razão da falha na prestação dos serviços houve a perda da produção das hortaliças, sendo o total de 24 (vinte e quatro) canteiros prontos para comercialização, sendo 13 (treze) de alface; 2 (dois) de agrião, 4 (quatro) de rúcula, 1 (um) de almeirão, e 4 (quatro) de salsa e coentro, tendo cada canteiro a produção em média de 440 (quatrocentos e quarenta) pés, perfazendo um prejuízo de mais de R$23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais), porquanto perdeu toda a produção dos 24 canteiros conforme fotos que anexou e que cada pé/unidade era vendido no importe de R$2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos).

A parte autora afiança que além de perder a produção que encontrava-se pronta, ainda perdeu todas as mudas que também ficaram sem receber água, pois o mesmo trabalha com o sistema de rodízio, ou seja, conforme colhe, vai plantando, sendo o prazo de 45 dias para germinar e colher, ficando sem produzir no período mencionado, o que totalizou um prejuízo de R$14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais)

referente ao não fornecimento dos produtos no município de Poxoréu, e no município de Primavera do Leste o prejuízo totalizou R$15.187,50 (quinze mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pontua, ainda, que os gastos com insumos para a produção foi no valor de R$3.621,18 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e dezoito centavos), bem como efetuou a troca do gerador e que o pagamento do mesmo foi de R$5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), e pelo fato de não ter solucionado a questão administrativamente, pugnou pela procedência do pedido, a fim de que seja condenado o requerido no pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, correspondentes a R$32.631,18 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos), referente ao ressarcimento de todos os gastos que o autor veio a sofrer em razão da interrupção indevida dos serviços; a condenação em lucros cessantes no importe de R$28.012,50 (vinte e oito mil, doze reais e cinquenta centavos), e a indenização por danos morais equivalentes a R$10.000,00 (dez mil reais).

Houve a apresentação de contestação e impugnação, bem como realização de audiência de Instrução e Julgamento com a oitiva de testemunhas arroladas pela parte autora.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular

julgou procedentes
os pedidos iniciais, para o fim de
condenar a parte ré a pagar a parte autora a título de indenização por Danos Materiais o valor de R$32.631,18 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos) e ainda, nas indenizações a título de condenação em Lucros Cessantes, o valor de R$28.012,50 (vinte e oito mil, doze reais e cinquenta centavos), e a título de Dano Moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais.

Contra essa decisão, a apelante se insurge afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, porquanto tentou restabelecer os serviços no menor prazo possível, bem como que não comprovados os danos materiais e lucros cessantes alegados e, ainda, que inexistiu ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica e que os fatos não passaram de um mero contratempo, pugnando, ao final, pela improcedência da pretensão.

Pois bem.
Inicialmente, é incontroverso que a relação estabelecida pelas partes é nitidamente de consumo, sendo que a parte autora atua no ramo varejista de produtos alimentícios de hortifrúti localizada, à época dos fatos, em zona rural, ao passo que a empresa ré, é concessionária de energia elétrica de grande porte.

Logo, tem-se por manifesta a hipossuficiência fática da parte autora frente à requerida, atraindo, pois, a incidência da normativa inserta no
Código de Defesa do Consumidor
, a evitar-se, dessa feita, o surgimento de desequilíbrio em desabono do requerente, porquanto manifesta a sua condição de vulnerabilidade.

Nesse vértice, a respeito especificamente das concessionárias de serviço público, o artigo
22
do
Código de Defesa do Consumidor
preconiza,
in verbis
:

“Art. 22.
Os órgãos públicos
, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

Em complemento, o
caput
do artigo 14 da referida Lei assim estabelece:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se vê, na sistemática do
Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público,
in casu
, de fornecimento de energia elétrica, e o consequente dever de indenizar pressupõem a existência do ato ilícito, do dano e do
nexo
de causalidade entre ambos, independentemente da existência de culpa.

Nesse viés, preconiza, a legislação consumerista ser objetiva a responsabilidade civil aplicável ao caso.

Aliás, tratando-se a concessionária de serviço público, há de ser igualmente considerada a norma insculpida no artigo
37
,
§ 6o
da
Constituição Federal
, segundo qual estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Vê-se, portanto, que para a caracterização da responsabilidade civil objetiva, afeta à atividade prestada por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviços públicos essenciais, como o caso da Energisa, depende necessariamente da comprovação do dano e do
nexo
de causalidade.

No caso concreto, tenho que a parte autora se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, por meio das provas documentais os fatos narrados, mais precisamente por meio de notas fiscais anexas à exordial (Id. 95907458 págs. 86-99), termo de licitação por meio de pregão e registro de preços, formalizado junto a prefeitura de Poxoréo (Id. 95907458 págs. 32-57), ata de registro de preços (Id. 95907458 págs. 58 a 65), orçamento (Id. 95907458 pág. 100), fotos (Id. 95907458 – págs. 67 a 85), bem como por meio de testemunhas ouvidas na instrução (relatório de mídias acostado no Id. 95907460).

Além disso, restou incontroverso nos autos que houve a interrupção dos serviços, sendo que a parte apelante não logrou demonstrar a inexistência de falha dos serviços, restando comprovado o tempo de interrupção por meio dos protocolos carreados aos autos, bem como pela confirmação por meio das testemunhas ouvidas em audiência de instrução que, de fato, a interrupção dos serviços ocorrera das 23:30h do dia 25/03/2017 até às 15:30h do dia seguinte (26/03/2017).

Registro, por oportuno, que as testemunhas ouvidas foram unânimes ao confirmar os fatos narrados na inicial, inclusive no que concerne ao tempo de interrupção, perda da plantação, quantidade de canteiros existentes, quantidade de pés produzidos em cada canteiro, valor de cada unidade vendida, de modo que o autor se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo, ao passo que a empresa requerida não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do determinado no artigo 373, II do CPC.

Assim, a despeito da alegação da apelante de inexistência de ato ilícito, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços e
a responsabilidade objetiva quanto aos danos materiais e morais causados ao consumidor.

No que tange aos lucros cessantes, extrai-se dos autos que em razão da interrupção indevida houve a
perda total da produção da parte autora, além da perda das mudas que morreram por falta de irrigação, já que conforme explanado nos autos o trabalho é feito em sistema de rodízio de colheita e plantação, cujo ciclo de germinação até a colheita é de 45 dias.

Assim, houve a impossibilidade da parte autora fornecer os produtos aos compradores cujo fornecimento já estava contratado, inclusive, por meio licitatório. Diante disso, resta claro que deixou de lucrar pelo período de 45 dias, até conseguir realizar nova colheita da sua produção, sendo devida, portanto, indenização por lucros cessantes, não havendo reparos a fazer na sentença.

Da mesma forma, devida à reparação por danos materiais, devidamente comprovados nos autos por meio documental (notas fiscais) e ainda por meio testemunhal que confirmaram a perda da produção, além dos insumos utilizados na plantação (sementes, adubos e utensílios para manejo) e valor do reparo pela queima do gerador da empresa autora.

Assim, conforme constou na bem lançada sentença, restou comprovada a ocorrência do dano, da conduta e do nexo causal entre a falha na prestação dos serviços quando a falta de energia elétrica, a qual gerou prejuízo financeiro enorme à empresa requerente, bem como abalo moral por ser uma empresa que presta serviço no ramo hortifruti.

Guardadas as peculiaridades dos casos, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“ENERGIA ELÉTRICA –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – PERDA DA PRODUÇÃO DE LEITE – FALHA NA PRESTAÇÃO

DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos materiais causados ao consumidor, decorrentes da perda da produção de leite por falha na prestação de serviços, pela demora injustificada do restabelecimento do serviço de energia elétrica
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais”.
(TJ-MT - RI: 10003452420198110026 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA – ART. 14, CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE – CONFIGURADOS
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – APELO INTERPOSTO POR ENERGISA S.A., DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR HELVANDER LOURENÇO TRINDADE, PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor).
2. O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – interrupção no fornecimento de energia elétrica – com o dano suportado pelo consumidor – morte e adoecimento de milhares de peixes, ante o não funcionamento dos aeradores em um tempo razoável, devendo, pois, ser ressarcido.
3. Comprovado que o fato ocorrido atingiu a honra objetiva do consumidor, ou seja, seu nome, a boa fama ou a sua imagem perante a sociedade e seus clientes, a indenização por dano moral é medida que se impõe. 4. Em relação aos danos morais correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento e a incidência de juros a contar do evento danoso.”
(TJ-MT 10020932020178110040 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

”APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DEVIDO
– HONORÁRIOS RECÍPROCOS – MANTIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL – CONDENAÇÃO QUE ATENDE
AOS
CRITÉRIOS DO ART. 85. § 2o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracterizado o descumprimento do dever da Requerida de conservar o adequado fornecimento de energia, bem assim de promover, com presteza e diligência, a religação da energia, porquanto tratar-se de serviço essencial, configura o dano moral.

2. O arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstancia do caso concreto, as condições das partes o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

3. Eventuais prejuízos ocasionados por queda de energia, são passíveis de indenização por danos patrimoniais.
”

(TJ-MT 10003667220218110044 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Assim, o dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, o que ocorreu no presente caso, porquanto em razão da interrupção indevida a parte autora restou impedida de comercializar seu produto com terceiros, de modo que o ato ilícito repercutiu negativamente na credibilidade e reputação da pessoa jurídica.

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023